Tribunal: TJBA
Processo: 8063487-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063487-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: ANA MARIA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANDRESSA APARECIDA JULIATTI ZAMPROGNO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO BUCO-MAXILO-FACIAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA EM PLANO HOSPITALAR. INDICAÇÃO DE MARCA ESPECÍFICA DE MATERIAL CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO SEM COMPROMETIMENTO DO TRATAMENTO. MULTA DIÁRIA REDUZIDA POR EXCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a autorização e custeio integral de internação e procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o limite de R$ 500.000,00.

Alegações da agravante quanto à ausência de cobertura obrigatória, impossibilidade de imposição de marca específica de materiais cirúrgicos, e excesso no valor da multa diária fixada.

Parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há cobertura obrigatória para os procedimentos buco-maxilo-faciais indicados; (ii) saber se é lícita a imposição de marca específica de materiais cirúrgicos; (iii) saber se o valor da multa diária fixada é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os procedimentos cirúrgicos solicitados constam no Rol de Procedimentos da ANS e têm cobertura obrigatória pelo plano hospitalar, conforme art. 19, VIII, da Resolução Normativa nº 465/2021.

A imposição de marca específica de material cirúrgico afronta a Resolução CFO nº 115/2012, sendo legítima a substituição por materiais equivalentes, desde que garantida a eficiência e segurança do procedimento.

A agravada pode fiscalizar a qualidade do material fornecido, podendo apresentar justificativas ao juízo de origem caso constate inadequação.

A multa diária de R$ 10.000,00 mostra-se excessiva, sendo razoável sua redução para R$ 1.000,00, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Tese de julgamento: “A operadora de plano de saúde deve custear procedimento buco-maxilo-facial previsto no rol da ANS, mesmo em plano hospitalar sem cobertura odontológica, sendo vedada a imposição de marca específica de material cirúrgico pelo paciente, desde que a substituição não comprometa a eficácia e segurança do tratamento. A multa diária fixada por descumprimento deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 300 e 302.
Resolução Normativa ANS nº 465/2021: art. 19, VIII.
Resolução CFO nº 115/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8063487-50.2024.8.05.0000

em que figura como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e agravad
a

ANA MARIA SANTOS SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO

PARCIAL
ao agravo, nos termos do voto do relator.

Salvador, .